Tribunal: STF
Processo: Rcl 88068
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1050128/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 2).



    Narra que o beneficiário, Lucas Thiago Andrade Duarte, cumpre longa pena pela prática dos crimes de roubo majorado tentado, receptação, uso de documento falso, e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo reincidente doloso (eDOC 1, p. 3).



    Ao analisar o pedido de progressão de regime, o Juízo da Execução, em decisão posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 1, p. 3).



    Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1050128/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida de ofício pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 49-56).



    A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame se baseou na gravidade dos crimes e que apenas elementos concretos decorrentes do cumprimento da pena poderiam fundamentar a perícia (eDOC 1, p. 5).



    O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que as decisões das instâncias ordinárias estavam devidamente fundamentadas em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5).



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (eDOC 1, p. 9).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Assiste razão ao reclamante.



    A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    No caso concreto, o TJSP, ao manter a decisão do Juízo da Execução que determinou a realização do exame criminológico, o fez com base nos seguintes fundamentos:



    “Consigne-se, ainda, que houve justificativa da necessidade do exame criminológico. Isso foi feito para análise melhor da personalidade do reeducando, com verificação do real retorno ao convívio social, com autodisciplina e senso de responsabilidade. O reeducando foi condenado pela prática de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa (roubo majorado). Ademais, de acordo com o entendimento do douto magistrado a progressão de regime não é automática e deve considerar a aptidão individual do apenado para lidar com a liberdade parcial, mesmo que por breves períodos, pois, no regime semiaberto o sentenciado passa a ter direito a saídas temporárias e contato eventual com a sociedade. Por isso, torna-se indispensável um prognóstico mínimo favorável de reintegração social, de modo a resguardar tanto o sucesso da execução penal quanto a segurança pública, o que exige do Estado-juiz maior rigor na verificação da presença do requisito de ordem subjetiva (fls. 22/26).” (eDOC 2, pp. 16-17)



    Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao exigir o exame, não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse a medida, limitando-se a considerações genéricas e à gravidade abstrata dos delitos.



    A menção à necessidade de uma “análise melhor da personalidade do reeducando” e a um “prognóstico mínimo favorável de reintegração social” não constituem, por si sós, fundamentação idônea. São argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer apenado, sem demonstrar as razões pelas quais, no caso específico de Lucas Thiago Andrade Duarte, o atestado de bom comportamento carcerário (eDOC 2, p. 29) e os demais elementos dos autos seriam insuficientes para a análise do requisito subjetivo.



    A autoridade reclamada, contudo, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº 1050128/SP, agiu em estrita conformidade com o enunciado vinculante, pois identificou corretamente a ausência de fundamentação concreta na decisão do tribunal de origem, que se baseou unicamente na gravidade dos crimes e em justificativas abstratas.



    Portanto, a decisão reclamada, ao exigir a observância de elementos concretos da execução da pena para a determinação do exame, não afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26. Pelo contrário, garantiu sua correta aplicação, que veda precisamente a exigência do exame criminológico com base em fundamentação genérica ou insuficiente. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a mera referência à gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de medidas mais gravosas na execução penal.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, por ser manifestamente improcedente (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente